Tribunal: TJDFT
Processo: 0742794-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE DEMONSTRADA. PENHORA VALORES. TERCEIRO ESTANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE.

1. O sigilo bancário e fiscal é assegurado constitucionalmente pelo artigo 5o, incisos X e XII da Constituição Federal e sua quebra somente pode ser autorizada judicialmente em situações excepcionais.

2. Demonstrado que a quebra do sigilo bancário de fato pode ser útil para a satisfação de seu crédito, pois comprovado o estamento de meios para localizar bens do devedor, e que há indícios de que o devedor vem ocultando sua real situação econômica, mostra-se inviável a concessão a medida judicial pretendida, dada a sua natureza excepcional.

3. Não se mostra possível a penhora de valores em conta corrente de terceira pessoa, supostamente casada com o alimentante, para pagar débitos de alimentos cuja responsabilidade não lhe é atribuída. Isso porque além de não ser a devedora de alimentos, não há sequer provas nos autos de que seja esposa do executado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.